Tribunal: STF
Processo: HC 225224
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 



    2. Como já explicitado no julgamento do agravo regimental,a pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem acerca da existência de provas ou imagens que vincularia o paciente aos crimes denunciados dependeria de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 



    3. Embargos declaratórios rejeitados.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o art. 29, caput, do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “anular o processo desde a decisão de pronúncia – pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. Assim como assentei nos autos do HC 221.953, também impetrado em favor do paciente, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. No ponto, ressalto as seguintes passagens da decisão do STJ, que não conheceu do HC 759.339:



    [...] a sentença de pronúncia indica que o paciente teria, no interior do Presídio de Lages, aderido ao animus necandi de outros acusados na media em que teria formado um paredão humano com o propósito de ocultar a ação dos executores do homicídio, bem como pertenceria à organização criminosa PGC (Primeiro Grupo Catarinense). Colhe-se, a respeito do tema, o seguinte trecho da sentença de pronúncia em que se aponta os indícios de autoria (e-STJ fl. 76): 



    O relatório das imagens contidas no evento 01, documentos n°s 128/222, identifica os supostos envolvidos na prática delitiva, o qual em conformidade com as declarações dos testigos ouvidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, trazem indícios suficientes da autoria delitiva. Logo, como se vê, apesar dos acusados negarem a autoria do crime em tela, constata-se através dos autos e por meio das imagens das câmeras de monitoramento, que o feito possui elementos probatórios capazes de indicar os réus Jefferson Rodrigo Padilha, Rodrigo Alves, Vinicius Moreira da Silva, Thiago Maciel dos Santos, Adriano Rodrigo da Silva, Claudemir Ferreira Telles Junior, Leanderson de Liz, William Fernando Lopes Tavares, Júlio Cesar de Oliveira Cândido, Leandro Francisco Fernandes, Cleberson Resende Telles, Everton Douglas Padilha, Elisson de Oliveira Ribeiro, Rodrigo Guilherme Fagundes e Jadiel da Silva, como possíveis partícipes no delito de homicídio perpetrado contra a vítima Edson Ramos. 



    Dessa maneira, a pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem acerca da existência de imagens que vincularia o paciente aos crimes denunciados depende de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



7. Por outro ângulo, destaco a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator